Tribunal: TJMT
Processo: 1018537-83.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018537-83.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), SAVIO DA COSTA GUIMARAES - CPF: 051.967.981-45 (PACIENTE), OTAVIO CLAYTON NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 022.786.571-51 (PACIENTE), JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE MT (IMPETRADO), FLAVIO DA SILVA SANTOS - CPF: 044.234.281-05 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO JÚRI – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – ALONGAMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO – DESÍDIA JUDICIAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

Inexistindo provas de que o andamento da ação penal ofendeu o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de eventual excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Sávio da Costa Guimarães e Otávio Clayton Nascimento da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Consoante os termos já consignados em Id. 27412453:

“
(...) A impetrante relata que os pacientes estão presos preventivamente desde 6.6.2017, acusados da prática de um homicídio ocorrido no dia 4.6.2017, e aguardam julgamento pelo Tribunal do Júri.

Aduz que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri foi designada para o dia 3.3.2020, às 12h, e que a prisão por dois anos e seis meses configura excesso de prazo.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que os pacientes sejam postos em liberdade (Id 26884958). (...)
”.

A liminar vindicada foi
indeferida
(Id. 27412453).

Conforme solicitado, o magistrado singular apresentou informações em Id. 29166960.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 29746962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020